Tribunal: TJDFT
Processo: 0750579-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE ABSOLUTA DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA EM RAZÃO DE SUPOSTO PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM EXECUÇÃO FISCAL DE IPVA SOBRE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a pesquisa realizada pelo apelante no sítio eletrônico da Secretaria de Economia do Distrito Federal, trazida aos autos via “prints”, possa enunciar a probabilidade de pagamento administrativo de dívida fiscal, a referida prova, por si só, não é capaz de demonstrar a quitação pelo pagamento (art. 156, I, do CTN), pois a impossibilidade de emissão de documento de arrecadação (DAR) pode resultar, por exemplo, de situação outra de mera suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN), não significando, em todos os casos, a configuração de hipótese para a extinção do crédito tributário (art. 156 do CTN). De mais a mais, poderia o apelante ter requerido certidão junto à administração fazendária para comprovar o alegado, uma vez que “A prova de quitação de tributo será feita por certidão negativa, expedido pelo órgão administrativo competente, mediante requerimento do interessado” (art. 43 da Lei Complementar Distrital no 4/1994 - Código Tributário do Distrito Federal). Além disso, o apelante defende é que a apontada quitação administrativa dos débitos implicaria a nulidade absoluta das CDA’s, o que não merece amparo, uma vez que as causas de nulidade da CDA resultam da inobservância do que dispõem os §§ 5o e 6o do art. 2o da Lei no 6.830/1980 (c/c art. 202 do CTN), hipóteses as quais, além de não se encontrarem devidamente comprovadas, não correspondem ao afirmado. Em outras palavras, “A nulidade da CDA só pode ser declarada em face da inobservância dos requisitos formais previstos nos incisos do art. 202 do CTN. Se o título está formalmente perfeito, não induz à falta de liquidez e certeza o reconhecimento, judicial ou administrativo, da ilegitimidade de parte da dívida” (AgRg no REsp n. 413.542/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 5/12/2002, DJ de 19/12/2002, p. 338.).
2. Foi afetada à sistemática da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, da controvérsia constitucional relativa à “Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária” (Tema no 1.153 - RE 1355870 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022). Em que pese a pendência do julgamento do paradigma pelo STF, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a instituição financeira, nas operações de leasing e arrendamento mercantil, figura como responsável solidária pelo pagamento de IPVA, do que decorre a possibilidade de que ela venha a figurar no polo passivo da execução fiscal.
3. A considerar a jurisprudência do STJ e deste Tribunal acerca do tema, inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na legislação distrital que prevê que serão contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas proprietárias a qualquer título de veículo automotor e que serão responsáveis solidariamente pelo pagamento do referido tributo o titular do domínio ou o seu possuidor a qualquer título (art. 1o, § 7o, I, e § 8o, II, da Lei Distrital no 7.431/1985), pois atendido o previsto nos arts. 124, II, e 128, ambos do Código Tributário Nacional.
4. Ausente a comprovação do pagamento do débito fiscal e verificando-se que as certidões de dívida ativa contêm os elementos que a lei exige para sua constituição (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 c/c art. 202 do CTN), apontando com clareza as disposições normativas que ensejaram o cálculo da dívida exequenda e encargos da dívida, não há que se falar em nulidade das CDA’s.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.